Tribunal: TJDFT
Processo: 0740138-30.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0740138-30.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CARLENE DE MARIA MARTINS REIS AGRAVADO: BANCO BMG SA, BANCO INTER SA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Carlene de Maria Martins em face da r. decisão (ID 41660426) que, nos autos da Ação de Repactuação de Dívidas movida em desfavor do Banco BMG S.A, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado pela ora Agravante. O pedido de gratuidade de justiça foi indeferido por esta relatoria, oportunidade em que se determinou o recolhimento do preparo no prazo 5 (cinco) dias, a fim de evitar o não conhecimento do Agravo, nos termos do art. 101, § 2o, do CPC/15 (ID 41711954). Contudo, o prazo legal decorreu sem que a Agravante cumprisse a determinação (ID 43042416). Assim, não preenchido o requisito de admissibilidade, no caso o recolhimento do preparo, inviável o conhecimento do recurso. Ante o exposto, com base no art. 932, inciso III, do CPC/15, não conheço do Agravo de Instrumento. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator